Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DIREITO À COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OMISSÕES INEXISTENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo, mantendo incólume o reconhecimento, pela sentença, de excesso na execução.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, restando imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado – vício não demonstrado no caso vertente, porquanto devidamente examinadas as matérias discutidas, com a exposição concatenada dos fundamentos adotados.
4. Tendo sido devidamente analisadas as matérias sobre as quais recaem os argumentos da embargante, quais sejam, a gratuidade de justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais, a efetiva compensação do saldo devedor com o valor disponível em conta de contribuições e a distribuição do ônus sucumbencial, resta afastada a apontada omissão.
5. O alegado descompasso entre argumentos trazidos pelas partes e o entendimento adotado pelo órgão jurisdicional denota, na verdade, a velada pretensão de reexame, intento que transborda os limites da via recursal eleita.
6. Recurso conhecido e desprovido.